Tribunal: TJMMG
Processo: 2000948-14.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O crime de corrupção passiva sempre ocorre através do recebimento de vantagem indevida. Receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo. A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o agente público para que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo.
- A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito - ou seja, contrário ao direito -, que fere a moralidade administrativa. Exige-se o elemento subjetivo específico, que é o dolo, consistente na vontade de praticar a conduta para si ou para outrem. Não há a forma culposa.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000948-14.2019.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000883-19.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 11/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O crime de corrupção passiva sempre ocorre através do recebimento de vantagem indevida. Receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo. A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o agente público para que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo. - A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito – ou seja, contrário ao direito –, que fere a moralidade administrativa. Exige-se o elemento subjetivo específico, que é o dolo, consistente na vontade de praticar a conduta para si ou para outrem. Não há a forma culposa. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luiz Carlos Henrique e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Consta nos autos que, no mês de janeiro de 2019, no distrito de Ribeirão de São Domingos, pertencente ao município de Santa Margarida, MG, o 3º Sgt PM Luiz Carlos Henrique recebeu para si, diretamente e em razão da função, vantagem indevida. Consta, ainda que, no período compreendido entre o ano de 2018 e o mês de fevereiro de 2019, na zona rural de Santa Margarida, MG, o graduado portou, emprestou e empregou munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. O militar também forneceu a um civil uma pistola de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta, o 3º Sgt Henrique teria abastecido o seu veículo particular no posto de combustíveis Albane, em Ribeirão de São Domingos, pelo menos duas vezes, custeado pelo civil Genimar Gil Alcon, proprietário da Fazenda União, como forma de compensação em razão de o graduado prestar segurança particular ao fazendeiro. Além disso, o militar visitava sempre a Fazenda União e nela chegou a utilizar munições de calibre 7.62, ou seja, de uso restrito, tendo realizado vários disparos de treinamento utilizando arma de fogo da carga da PMMG, bem como fornecia o armamento para que o Genimar também efetuasse disparos com a arma. Ressai também dos autos que o 3º Sgt Henrique forneceu, a título de empréstimo a Genimar, uma pistola calibre .45, de uso restrito, a qual foi encontrada na Fazenda União na ocasião da prisão de Genimar e de outros civis. Por estes fatos, o 3º Sgt PM Luzi Carlos Henrique foi denunciado como incurso no artigo 308 (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM) e no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) c/c o artigo 79 (concurso de crimes) do CPM. A denúncia foi recebida em 07/08/2019. No evento 37, foi ouvida uma testemunha do Ministério Público e, inclusive, foi determinada a expedição de ofício à Justiça comum, na comarca de Abre Campo, MG, para eventual verificação de listispendência. As demais testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público e ouvidas nos Eventos 147 e 167, mediante juntada de carta precatória. Nos eventos 46 e 47, foram juntadas cópias dos Autos de n. 0006332-73.2019.8.13.0003, os quais apreciaram a conduta imputada ao militar em face do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003). No evento 74, a juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, apenas quanto ao crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, considerando que este delito já havia sido julgado na comarca de Abre Campo, MG. Desde aquele momento, foi recebido o aditamento da denúncia do Evento 60, prosseguindo o feito somente em relação ao crime de corrupção passiva. O interrogatório do acusado foi realizado no Evento 191 – vídeo 1. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes não requereram diligência alguma. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes se manifestaram pela apresentação de alegações finais em plenário. A sessão de julgamento foi realizada em 03/08/2021, às 13h30min, conforme Ata da Sessão de julgamento do Evento 221. Dada a palavra ao Ministério Público, em suas alegações finais orais devidamente gravadas, foi requerida a procedência da denúncia, para condenar-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 308 do CPM. A defesa, em suas alegações finais, requereu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver-se o acusado da prática do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de corrupção passiva, com base no artigo 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de três votos a dois, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 308 do CPM, aplicando a pena mínima, ou seja, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, concedido o “sursis” penal, por maioria de dois votos a um. Não se conformando com a sentença condenatória, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o desacerto no julgamento se comprova pelos votos vencidos que foram proferidos pelos oficiais mais antigos e que conhecem e vivenciaram o cotidiano policial no interior do estado, mormente na função de Comandante da Patrulha Rural. De fato, a defesa alega que o militar abasteceu o seu veículo particular na conta de Genimar Gil Alcon, no Posto Albane, mas comprovou-se, ao contrário do entendido pelo CPJ e pela sentença, que a vantagem não era ilícita, pois havia um relacionamento comercial (venda de cães). O Sgt Henrique frequentava a Fazenda União nos dia de folga e Genimar declarou em juízo que “foi por amizade” que mandou abastecer o carro, porque o Sgt Henrique havia pedido R$100,00 (cem reais) para levar sua esposa em Ipatinga. E que ele quis pagar, mas Genimar não quis receber. Na pior das hipóteses, não deu a certeza necessária, de que fosse vantagem indevida. Aduz, ainda, a defesa que ficou evidente que a conduta do apelante foi a de solicitar e não aceitar o que lhe foi oferecido. Assim, não ocorreu o que foi narrado na denúncia, pois mesmo se a vantagem fosse indevida, o que não é, a iniciativa partiu do militar, que solicitou R$100,00 (cem reais) emprestados a Genimar, dizendo que poderia abastecer no posto de combustível, em sua conta. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, para absolver-se o 3º Sgt QPR Luiz Carlos Henrique, com base no artigo 439, “b”, do CPPM (não constituir o fato infração penal). Alternativamente, requer que seja reformada a sentença, para absolver-se o sentenciado, com fundamento no artigo 439, “e”, do CPPM. Pede e espera deferimento. Em contrarrazões ofertadas no Evento 254, o Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade das razões do recurso de apelação, pelo que este não deve ser conhecido. No mérito, requereu que seja conhecido o recurso e, a ele, negado provimento, para confirmar-se, integralmente, a sentença impugnada. No Evento 7 dos autos originais, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pela rejeição da preliminar de intempestividade das razões do recurso de apelação, pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e o seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM QPR Luiz Carlos Henrique nas sanções do artigo 308 do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Neste processo, analisamos apenas se houve o cometimento ou não do crime previsto no artigo 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM), tendo em vista que a imputação do artigo 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei 10.826/2003 já foi julgada na comarca de Abre Campo, MG, seguindo-se o aditamento da denúncia no Evento 60, prosseguindo o feito somente em relação ao crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva sempre ocorre através do recebimento de vantagem indevida. Receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo. A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o agente público para que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo. A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito – ou seja, contrário ao direito –, que fere a moralidade administrativa. Exige-se o elemento subjetivo específico que é o dolo, consistente na vontade de praticar a conduta para si ou para outrem. Não há a forma culposa. O cerne deste processo está na confirmação do próprio Genimar Gil Alcon, proprietário da Fazenda União, de que o Sgt Henrique era o comandante da Patrulha Rural na região em que se localiza a sua fazenda. Confirmou que abasteceu por duas ou três vezes o veículo particular do Sgt Henrique e, certa vez, diante de um pedido do militar de R$100,00 (cem reais) para levar a sua esposa em Ipatinga, pois estava com o seu pagamento em atraso, autorizou o Sgt Henrique a abastecer o seu carro particular no Posto Albane, com esta finalidade. O frentista do Posto Albane, Aroldo Lopes de Oliveira, confirmou que o Sgt Henrique sempre comparecia ao posto de combustível para abastecer o seu veículo particular e que ele, frentista, ligava para Genimar para verificar se podia, obtendo sempre como resposta que autorizava o abastecimento. A Fazenda União, de propriedade de Genimar Gil Alcon, ficava estrategicamente posicionada entre o distrito de Ribeirão de São Domingos e o município de Santa Margarida, MG. Ficava às margens da rodovia e tinha um bom ponto de apoio com banheiros, cafezinho, água, internet e, por isso, as patrulhas sempre buscavam o conforto que a sede da fazenda proporcionava. No presente feito, não é possível aquilatar se a constante presença da patrulha rural privilegiava a Fazenda União com uma segurança maior que as outras propriedades da região, mas foi possível perceber algumas atividades comerciais, como a venda de cães, pelo Sgt Henrique, que tinha um canil registrado em seu nome. Foi também possível perceber que pelo menos dois abastecimentos comprovados de combustível no veículo particular do graduado, mais o abastecimento de combustível para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o deslocamento até Ipatinga, para levar a esposa do militar, não foram pagos, sob a alegação, por parte de Genimar, de que “foi por amizade”, que doava combustível para outras pessoas. Diante desta situação, a conduta do apelante torna-se reprovável, à medida que misturava atividades comerciais com atividades de segurança pública. Violava princípios que regem a própria Administração Pública, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, quando afrontava os princípios consagrados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Ainda que a Fazenda União não fosse privilegiada nas operações de segurança pública desempenhada pela patrulha rural, os abastecimentos recebidos constituem, sim, vantagem indevida, já que não foram pagos e deixavam o comandante da patrulha rural na dependência de benesses que o vinculavam com os interesses escusos do proprietário da fazenda, que, em dado momento, foi preso, sob a acusação de envolvimento com organização criminosa. A propósito, a sentença condenatória proferida na comarca de Abre Campo, MG, colacionada no Evento 249 – OUT2, retrata-nos que, entre os anos de 2018 e 2019, Genimar Gil Alcon, Fábio Júnior Silva Lins, José Carlos Torrentes Caetano e Breno Inácio se associaram para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, dentre outros. Usavam a Fazenda União para ocultar armas de fogo, munições, objetos para roubos a bancos. Na referida fazenda, foram encontradas diversas armas de fogo, comumente utilizadas por quadrilhas especializadas em roubos a bancos. Ainda foram apreendidas bisnagas de emulsão explosiva, vários detonadores, cordéis detonantes, coletes à prova de balas, binóculos, lunetas de mira telescópica e toucas ninjas. Também foram apreendidos diversos veículos, objeto de roubos na Zona da Mata Mineira, uma motocicleta e um caminhão, todos em situação irregular. Por estes fatos, Genimar e os seus comparsas foram presos, processados e condenados por associação criminosa, receptação, posse ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menor. O apelante também foi condenado na comarca de Abre Campo, MG, pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a uma pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias multa, sendo esta pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e na prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos, a serem depositados na conta do Juízo conforme Resolução n. 154/12 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Provimento-Conjunto n. 27/2013 do TJMG, matérias estas a serem tratadas na audiência admonitória diante do Juízo de Execução. Ainda que o apelante aparentemente não tivesse envolvimento com estas condutas criminosas graves, esta relação de dependência entre o recorrente e Genimar Gil Alcon mais parece uma cortina de fumaça que se estabelecia com esta suposta amizade, para encobrir práticas criminosas e a existência de armas proibidas, que foram objeto de apreciação na Ação Penal n. 0006332-73.2019.8.13.0003, que tramitou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na Comarca de Abre Campo, MG, que culminou com a condenação do ora apelante e de todos os envolvidos naquela organização criminosa instalada na Fazenda União. Portanto, os dois abastecimentos de combustível comprovados no veículo particular do apelante, bem como o abastecimento decorrente do pedido de empréstimo de R$100,00 (cem reais), que se converteu em mais um abastecimento no Posto Albane, para levar a sua esposa em Ipatinga, comprovam o recebimento de vantagem indevida. As atividades comerciais que o apelante tenta inserir no seu relacionamento com Genimar Gil Alcon são histórias de cobertura que não convencem ninguém, quando, por detrás de toda aquela trama, existia uma organização criminosa que comprava os agentes públicos com pequenas benesses, em troca de silêncio e do faz de conta. Diante dos fatos, acertada foi a decisão do CPJ ao condenar o apelante a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com as condições impostas na sentença, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a decisão impugnada nos seus exatos termos. Neste contexto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator